Tribunal: TJDFT
Processo: 0731469-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE PERICARDITE. MEDICAMENTO IMPORTADO E NÃO NACIONALIZADO. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA. RECUSA DE FORNECIMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ILEGALIDADE. TEMA 990 DOS JULGADOS REPETITIVOS. USO DOMICILIAR.
1. De acordo com o artigo 10 da Lei 9.656/98 e artigo 17 da Resolução Normativa 465/2021 da ANS, é permitida a exclusão, pelo plano de saúde, do custeio de medicamentos importados não nacionalizados e sem registro na ANVISA.
2. Em 2018, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais 1712163/SP e 1726563/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (tema 990), o STJ editou a seguinte tese vinculante: “As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA.”
3. O entendimento vinculante do STJ restou embasado nos enunciados 6 e 26 da I Jornada do Direito à Saúde do CNJ.
4. A importação de medicamentos sem prévio registro constitui infração sanitária prevista no artigo 10, IV, da Lei 6.437/77 e artigos 12 e 66 da Lei 6.360/76, além de infração penal tipificada no artigo 273 do Código Penal.
5. Não se mostra aplicável ao caso concreto o entendimento firmado pelo STF em repercussão geral, por ocasião do julgamento do RE 657718 (tema 500), uma vez que se refere ao fornecimento de medicamentos pelo Estado.
6. Verificando-se que o contrato firmado entre as partes está em consonância com o artigo 10, VI, da Lei 9.656/98, e artigo 17, parágrafo único, VI, da Resolução Normativa 465/2021 da ANS, legítima se mostra a recusa do plano de saúde ao fornecimento de medicamento de uso domiciliar, sendo que as únicas exceções destacadas na legislação dizem respeito a medicação antineoplásica, o que não é o caso.
7. Ante a ausência de ilícito, não há que se falar em indenização por danos morais.
8. Apelo conhecido e provido.